Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-34.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028584-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), JEMMESON CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.743.201-90 (APELADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EFETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação moral, em razão de cobrança de débito no valor de R$ 1.595,37 já declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável; e (ii) se a cobrança de débito já declarado inexistente por coisa julgada enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A existência de decisão judicial transitada em julgado anterior reconhecendo a inexistência do mesmo débito torna abusiva a persistência na cobrança, configurando desrespeito à autoridade da coisa julgada.

5. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui sistema de renegociação de dívidas com acesso restrito mediante CPF e senha, diferindo dos cadastros restritivos de crédito que possuem ampla publicidade.

6. A simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem efetiva negativação em cadastros públicos de inadimplentes, não caracteriza dano moral presumido.

7. O dano moral in re ipsa aplica-se especificamente às hipóteses de efetiva inscrição em cadastros restritivos de crédito, não se estendendo a sistemas de negociação com acesso limitado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido para manter a declaração de inexistência do débito e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de débito já declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado configura conduta abusiva que justifica a tutela declaratória e inibitória. 2. A inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 550; STJ, REsp 1.419.697/RS (Tema 710); STJ, Tema Repetitivo 1059; TJMT, N.U 1008005-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais
, registrada sob o nº
1028584-34.2024.8.11.0003
, ajuizada por
JEMMESON CONCEIÇÃO PEREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 322515447) julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito no valor de R$ 1.595,37 referente ao contrato nº 944408947 e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que o mesmo débito já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu sua inexistência, considerando abusiva a conduta da ré em persistir na cobrança. Quanto ao dano moral, entendeu que a inscrição indevida enseja reparação in re ipsa, fixando a indenização em R$ 5.000,00 com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte
ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
interpôs recurso (ID. 322515850), sustentando que não houve inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, mas apenas registro no sistema SERASA LIMPA NOME, que constitui mera plataforma de negociação de dívidas. Alega que contas atrasadas diferem de dívidas negativadas e que o sistema de credit scoring não configura restrição de crédito, invocando jurisprudência do STJ (REsp 1.419.697/RS) e a Súmula 550 do STJ. Requer a reforma da sentença para declarar improcedente o pedido indenizatório.

Nas Contrarrazões (ID. 322515855), a parte recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que as negativações são indevidas e que a ré não apresentou documentos que comprovem a legitimidade da dívida. Sustenta que não utilizou qualquer serviço da reclamada e que a ausência de documentos bilaterais comprova a fragilidade das alegações da ré. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que não houve inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, mas apenas registro no sistema SERASA LIMPA NOME, que constitui mera plataforma de negociação de dívidas, invocando jurisprudência do STJ sobre credit scoring e sustentando a inexistência de dano moral indenizável.

Já a parte Apelada defende que as negativações são totalmente indevidas, que a ré não apresentou documentos que comprovem a legitimidade da dívida e que a ausência de documentos bilaterais comprova a fragilidade das alegações da ré, requerendo a manutenção integral da sentença.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Verifica-se dos autos que o mesmo débito ora discutido já foi objeto de apreciação judicial em processo anterior de número 1032327-86.2023.8.11.0003, no qual houve decisão transitada em julgado reconhecendo sua inexistência. Tal circunstância, devidamente consignada na sentença recorrida, torna manifestamente abusiva e ilícita a conduta da ré ao persistir na cobrança pelo mesmo contrato, configurando desrespeito à autoridade da coisa julgada.

Nesse contexto, resta inequívoca a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.595,37, referente ao contrato nº 944408947, bem como a determinação para que a ré se abstenha de realizar novas cobranças relacionadas ao referido contrato, sob pena de caracterização de litigância de má-fé e aplicação das sanções processuais cabíveis.

Contudo, no que se refere à condenação por danos morais, a questão demanda análise mais aprofundada. Constata-se dos elementos probatórios carreados aos autos que não houve efetiva inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC e SERASA. A documentação apresentada demonstra apenas a inclusão do débito na plataforma denominada "SERASA LIMPA NOME", que possui natureza diversa dos tradicionais cadastros negativos.

A plataforma SERASA LIMPA NOME constitui sistema de renegociação de dívidas que permite aos consumidores acessar ofertas de acordo para quitação de débitos pendentes. Diferentemente dos cadastros restritivos de crédito, que possuem publicidade ampla e irrestrita, o acesso às informações constantes nesta plataforma depende de login mediante inserção de CPF e senha pessoal do próprio consumidor, conforme esclarecido pela própria apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.419.697/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 710), estabeleceu importante distinção entre os sistemas de informação creditícia, consignando que "o sistema credit scoring é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito a partir de modelos estatísticos considerando diversas variáveis com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado", não configurando, por si só, restrição de crédito apta a ensejar dano moral.

Na mesma linha, a Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo."

Embora o caso em análise não verse especificamente sobre credit scoring, os princípios estabelecidos por estes precedentes são aplicáveis à situação concreta, na medida em que evidenciam a necessidade de distinção entre sistemas que efetivamente restringem o acesso ao crédito e aqueles que apenas disponibilizam informações para fins de renegociação ou avaliação de risco.

Nesse sentido, já tive oportunidade de me manifestar sobre questão análoga:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em razão de cobrança realizada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito de R$ 57,54, cuja origem contratual é negada pela autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela empresa ré; e (ii) se há responsabilidade civil por dano moral em virtude da cobrança indevida realizada por meio de plataforma de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, impondo à ré o ônus de comprovar a contratação do serviço.

4. A ré não apresentou documento idôneo que comprove a anuência da autora quanto à contratação dos serviços de telecomunicações, sendo insuficientes os registros unilaterais de sistema interno.

5. Diante da ausência de prova da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

6. A alegação de prescrição da dívida resta prejudicada diante do reconhecimento da inexistência da própria relação jurídica.

7. A simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não caracteriza, por si só, abalo à honra ou imagem, sendo incabível a indenização por danos morais na hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito cobrado e determinar a abstenção de novas cobranças pela ré, mantendo-se, contudo, o indeferimento da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. Não comprovada pela ré a contratação de serviços de telecomunicações, deve ser reconhecida a inexistência do débito respectivo. 2. A inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 86; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021; TJMT, N.U 1030202-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/05/2025; TJMT, N.U 1006234-52.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/04/2025.

(N.U 1008005-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)"

Importa registrar que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo concreto, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Contudo, tal presunção aplica-se especificamente às hipóteses de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito, que possuem ampla publicidade e potencial lesivo à honra e imagem do consumidor.

No caso concreto, a simples disponibilização do débito em plataforma de renegociação, sem efetiva inscrição nos cadastros públicos de inadimplentes e sem demonstração de abalo concreto à honra do autor, não se mostra suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. A plataforma SERASA LIMPA NOME, conforme sua própria denominação sugere, destina-se precipuamente à facilitação de acordos para quitação de débitos, não possuindo o mesmo potencial lesivo dos tradicionais cadastros negativos.

Cumpre destacar que a conduta da ré, embora irregular em face da existência de coisa julgada anterior, limitou-se à disponibilização de proposta de acordo em sistema de acesso restrito, não gerando a publicidade negativa característica das inscrições em cadastros de inadimplentes. Tal circunstância, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto pelo autor, afasta a configuração do dano moral presumido.

Depreende-se dos autos que o autor não comprovou ter sofrido qualquer restrição efetiva ao seu crédito ou abalo à sua reputação em decorrência da inclusão do débito na referida plataforma. A mera alegação de diminuição do score de crédito, desacompanhada de prova robusta do nexo causal entre tal redução e a conduta da ré, não se mostra suficiente para sustentar a pretensão indenizatória.

Convém esclarecer que o reconhecimento da inexistência do débito e a determinação para abstenção de novas cobranças constituem medidas suficientes para reparar os eventuais transtornos causados ao autor, sem necessidade de condenação pecuniária adicional. A tutela declaratória e inibitória atende adequadamente aos interesses do consumidor, restabelecendo o equilíbrio da relação jurídica.

Por fim, registre-se que a decisão ora proferida não desconsidera a gravidade da conduta da ré em persistir na cobrança de débito já declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado. Tal comportamento, além de configurar desrespeito à autoridade da coisa julgada, caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, as consequências jurídicas de tal conduta limitam-se, no caso concreto, à tutela declaratória e inibitória, não se estendendo à reparação por danos morais ante a ausência dos pressupostos específicos para sua configuração.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.595,37, referente ao contrato nº 944408947, e a determinação para que a ré se abstenha de realizar novas cobranças relacionadas ao referido débito, mas afastando a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observando-se, quanto ao autor, o benefício da gratuidade da justiça deferido nos autos. Não incidem os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento parcial do recurso, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025